Tribunal: TJES
Processo: 5007292-20.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007292-20.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO JOSE DE JESUS GUIMARAES
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
FÁBIO JOSÉ DE JESUS GUIMARÃES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM
. JU
IZ
DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontada como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente foi preso em 10/09/2020, por ter, em tese, infringido o disposto no
art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal
, apurado nos autos da ação penal nº 0020000-25.2019.8.08.0012, tendo como corréu Wemerson da Hora Alvarenga.

Narra também a inicial que fora realizado o pedido de liberdade provisória, porém sendo negada a liberdade do Paciente, além de noticiar que, realizada a audiência de instrução e julgamento, e ausentes algumas testemunhas de acusação, foi marcada a continuação apenas para a data de 05/04/2022.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da
i)
ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no
ii)
reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Nessa senda, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela
expedição de alvará de soltura em favor do Paciente
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações juntadas aos autos em 18/01/2022 (Id 2014111).

Liminar indeferida em 20/01/2022 (Id 2017942).

O Parecer da Procuradoria de Justiça opina no sentido de que a ordem seja denegada, face à inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5007292-20.2021.8.08.0000

PACIENTE:
FÁBIO JOSÉ DE JESUS GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
FÁBIO JOSÉ DE JESUS GUIMARÃES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontada como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente foi preso em 10/09/2020, por ter, em tese, infringido o disposto no
art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal
, apurado nos autos da ação penal nº 0020000-25.2019.8.08.0012, tendo como corréu Wemerson da Hora Alvarenga.

Narra também a inicial que fora realizado o pedido de liberdade provisória, porém sendo negada a liberdade do Paciente, além de noticiar que, realizada a audiência de instrução e julgamento, e, ausentes algumas testemunhas de acusação, foi marcada a continuação apenas para a data de 05/04/2022.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da
i)
ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no
ii)
reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Nessa senda, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela
expedição de alvará de soltura em favor do Paciente
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apesar da zelosa manifestação do ora Impetrante, verifica-se que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do Paciente
.

Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita nos
121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial
acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que restou demonstrado sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão objurgada e evidenciada pelo
modus operandi
na realização da prática delituosa.

Isso porque, foi apurado que
o Paciente, em comunhão de desígnios com o corréu, teria ceifado a vida da vítima Lucas Simões de Oliveira, motivado por contexto de rivalidade no tráfico de drogas local
. Assim,
os indícios apontam que os denunciados, atuantes na comercialização de entorpecentes da região “Vem vê”, acreditavam que o ofendido estava apoiando o grupo rival do “Postinho”, em razão de ter postado foto com o chefe de tráfico daquele grupo, passando a sofrer ameaças após tal publicação
.

Assim, depreende-se que, não bastasse a violência inerente ao crime de homicídio,
a forma com que os fatos se deram, isto é, obrigando a vítima a entrar em um carro, efetuar diversos disparos de arma de fogo no ofendido já rendido, e, após a concretização do crime, jogar o corpo do ofendido dentro de um rio, isso tudo em razão de rivalidade no tráfico de drogas, demonstra frieza, desprezo pela vida humana, e desrespeito aos ordenamentos jurídicos
.

Cabendo ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a
prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3. Especial reprovabilidade à conduta daquele que se utiliza da condição de agente público para a prática de ilícitos, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Tais fatos, portanto,
demonstram o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos, em especial,
a gravidade do delito e a periculosidade do Paciente, que apontam para
uma provável recidiva do comportamento criminoso, aferida em face das circunstâncias específicas relativas ao
modus operandi
do crime sob exame
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que este também é o entendimento desta eg. Câmara Criminal.

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que

o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a
quantidade de processos existentes na referida Vara e,
especialmente a complexidade do delito
, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da Paciente.

Em arremate, há de ponderar ainda que, trata-se de um processo complexo, e, atrelado a isso, com a pandemia, diversos atos foram prejudicados em seu regular andamento.

Ressalva-se que, mesmo diante do estado de emergência de saúde pública, os autos da Ação Penal nº. 0020000-25.2019.8.08.0012 continuaram tramitando, verificando-se a prática de diversos atos processuais durante os períodos de plantão extraordinário decretados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça.

Ademais, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade coatora, importante destacar que a prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada em diversas oportunidades, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a sua revogação ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da Autoridade Judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS –

ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312, DO CPP. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. 4. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso em tela, a prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes.

2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No presente caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ainda, a prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada em diversas oportunidades, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a sua revogação ante a peculiar situação por ele experimentada.

3. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.